Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRÉDIO RESIDENCIAL. UTILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer consistente na desocupação/desobstrução de área comum de prédio residencial. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A constatação de utilização de área comum de condomínio não abrange complexidade tal a afastar a competência dos juizados Especiais, de forma que as fotos e depoimentos prestados por testemunhas são suficientes para formar a convicção do juiz. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, o réu questiona a propriedade do imóvel do autor, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Direito de vizinhança. Na forma do art. 1.277 do Código Civil, o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Os documentos juntados ao processo, ainda que não indiquem que o autor é proprietário do imóvel em frente à unidade do réu, indicam que este é o seu possuidor, de forma que pode postular a interrupção de interferências em sua residência. As fotografias de IDs. 38289261 e 38289279, bem como as testemunhas ouvidas em audiência, especialmente a Sra. Teresa (ID. 38289352 e 38289361), também moradora do prédio, confirmam que o réu cercou com uma grade a área de ventilação existente entre as unidades do prédio, de uso comum dos moradores, que fica em frente à residência do autor, para uso particular, bem como que construiu uma churrasqueira no local e que cria animais de estimação. Os depoimentos confirmam, ainda, que o réu bloqueou o acesso para a caixa d’água do prédio, de forma que quando os moradores precisam ter acesso a esta é necessário pedir sua autorização e “passar por dentro de sua residência”. Não há demonstração de que o espaço ocupado pelo réu indevidamente seja parte de sua propriedade, por se tratar de área comum que separa os apartamentos existentes no primeiro e no segundo andar do prédio. Ademais, a fotografia de ID. 38289279 - Pág. 3 demonstra que o réu, além de ter se apropriado da área comum existente no segundo andar, passou a utilizar a mesma área existente no primeiro andar para guardar os botijões de gás utilizados em sua residência. Resta demonstrado, portanto, o uso anormal e indevido de áreas comuns do prédio, as quais devem ser desocupadas pelo réu, nos termos da sentença. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

L